Tribunal: TJES
Processo: 0011215-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011215-34.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE JESUS SANTANA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVO JULGAMENTO. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONCURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Djonatan Rodrigues Herculano e Gabriel de Jesus Santana contra a sentença que os condenou pelo crime de homicídio qualificado, conforme o artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e também pelo concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal)
. A sentença impôs a Djonatan uma pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, e a Gabriel uma pena de 30 anos de reclusão, ambos em regime fechado.

2. Os réus pedem, de forma principal, a anulação da sentença para que seja realizado um novo julgamento ou a sua impronúncia. Subsidiariamente, eles solicitam a redução da pena-base para o mínimo legal, a desclassificação do crime para homicídio simples e a aplicação do concurso formal de crimes.

II. Questões em discussão

3. Há três questões em discussão:

a. Saber se os réus devem ser impronunciados ou se a sentença deve ser anulada para um novo julgamento, considerando o conjunto de provas que aponta para a participação dos acusados no crime.

b. Saber se é possível reduzir a pena-base para o mínimo legal, mesmo com a culpabilidade dos réus e os antecedentes criminais.

c. Saber se o crime deve ser desclassificado para homicídio simples, apesar do Conselho de Sentença ter reconhecido a presença das qualificadoras (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas) e se o concurso de crimes deve ser considerado formal ou material.

III. Razões de decidir

4. A autoria e materialidade dos crimes foram comprovadas por um robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos das vítimas sobreviventes e de policiais que participaram da investigação. A retratação de uma das vítimas em juízo não foi considerada, pois ficou evidente o temor dela em relação aos acusados.

5. A pena-base não pode ser reduzida para o mínimo legal, pois a culpabilidade dos réus foi considerada elevada, demonstrando frieza e descaso com a vida humana, além de possuírem antecedentes criminais
.

6. É impossível desclassificar o crime para homicídio simples, pois o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe (disputa pelo tráfico de drogas) e de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, em respeito à soberania dos veredictos
.

7. O concurso de crimes é considerado material, conforme o artigo 69 do Código Penal, pois os réus, por meio de mais de uma ação, agiram com a intenção de matar cada uma das vítimas, o que caracteriza a prática de mais de um crime
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO ENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Excelentíssimos senhores Desembargadores, Desembargador Presidente, Pedro Valls Feu Rosa, Excelentíssimo senhor Desembargador Fernando Zardini, Excelentíssima senhora Desembargadora Rachel Durão, Excelentíssimo senhor Desembargador Willian Silva.

Nesse contexto específico, versa a Apelação Criminal em uma sentença penal condenatória da 3ª Vara do Tribunal de Júri de Serra, em que o apelante Gabriel de Jesus Santana foi condenado à pena de 30 anos de reclusão.

Nessa ocasião, é sustentado que a decisão teria sido manifestamente contrária à prova dos autos e, desde logo, já faço o
distinguish
ing
da Apelação Criminal votada por esta egrégia Câmara Criminal ainda no início desse mês, tombada sob o número 00004989720118080039. Naquela ocasião, assim como nesta ocasião, os fatos que são aí comezinhos, os fatos que são parecidos, é de que uma pessoa que estaria usando toca ninja ou outra forma de proteção à sua identidade, para que pudesse ser reconhecido, foi erroneamente, equivocadamente, reconhecido em série de delegacia. E naquela ocasião em específico, ao ser indagado pelo delegado de polícia, falou de características próximas, mas não foi feito em nenhum momento o reconhecimento formal, quer seja o reconhecimento do artigo 226 ou da Resolução nº 484 do CNJ, ou ainda apontado por meio do famigerado reconhecimento fotográfico.

Em juízo, essa mesma testemunha, quando é ouvida, ela relata que esse reconhecimento de fato nunca aconteceu, conforme sustentamos aqui as Suas Excelências, e deixa claro que nunca teve, em ocasião pretérita ou mesmo por ocasião da audiência de instrução e julgamento, com o réu e agora recorrente, Gabriel de Jesus Santana.

Essa testemunha ainda relata que existia uma disputa por tráfico de drogas naquela região, mas as pessoas que poderiam ter sido algozes, ou as pessoas que poderiam ter efetuado algum tipo de disparo, o ora acusado, o ora apelante, nessa época não mais participava, não mais residia ali naquele contexto e naquela região. Razão pela qual, por conta do depoimento testemunhal, num primeiro momento, é considerada ainda a possibilidade e até mesmo durante a audiência de instrução e julgamento, isso foi trazido na apelação criminal, pelo próprio Ministério Público, de ter havido uma confusão entre esse Gabriel e o Gabriel que seria uma outra testemunha.

Nesse contexto específico, é sabido que Vossas Excelências, ao verificarem que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, possuem como defesa e até em atenção e proteção ao princípio da soberania do Júri Popular, anular o julgamento, para que seja possível a realização de um novo julgamento, e é exatamente o cerne de discussão central aqui dessa Apelação Criminal. Haja vista que não foram colhidos elementos em sede judicial, submetido ao crime do contraditório judicial, na segunda fase do Tribunal do Júri, que seja a instrução processual pós-denúncia ou a instrução plenária.

Nesse mesmo contexto, quando se fala em relação às qualificadoras que foram aventadas naquele momento, a principal delas, que fala sobre disputa pelo tráfico de drogas, já foi refutada pela própria testemunha, e essa testemunha também foi vítima nesse processo. Ela é a vítima tentada em relação à condenação que foi atribuída pelo Júri Popular. E afastada pela própria testemunha essa informação específica sobre a torpeza, sabemos que não é possível também esse tribunal, desde logo, decotar, haja vista que já teve uma condenação pelo júri soberano.

Então é mais um argumento de autoridade que nós trazemos de que a decisão dos jurados, enquanto juízes de fato sobre a causa, foi tomada de forma manifestamente contrária. O Conselho de Sentença de Serra foi induzido a erro naquela ocasião, razão pela qual, na forma do artigo 593, inciso III, alínea d, clamamos as Suas Excelências, desde logo, que seja anulado, caçado o veredito condenatório e seja dado uma segunda oportunidade de julgamento.

Para além disso, em relação à dosimetria, apenas pelo princípio da eventualidade, pedimos a Vossas Excelências que a pena fixada como pena base, a sanção básica em relação a esse processo, seja trazida ao mínimo legal. Haja vista que a culpabilidade, bem como conduta social e circunstâncias do crime, foram trazidas de forma genérica, trazendo outras informações como sendo a culpabilidade elevada, sem trazer um plus ou algo que a doutrina e a jurisprudência traduzem como sendo necessário elemento concreto a maior reprovação social.

Nesse mesmo contexto, nessas.... que foram trazidas as Suas Excelências, pedimos então que seja anulado o julgamento em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos e, em sendo o entendimento de Suas Excelências pela manutenção, que possam reanalisar a dosimetria da pena, trazendo a reprimenda à sanção básica para mais próximo do mínimo legal, pois, como considerado, os elementos que trazidos na série de primeira fase, no critério Nelson Hungria, traduzem aí elementos genéricos desprovidos de qualquer fundamentação que seja capaz de exasperar ou tornar de forma concreta a reprovação da dosimetria.

É o contexto e peço, respeitosamente, o deferimento a Suas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 21/01/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, o Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa pediu retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Com base no art. 138, §8º do Regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e, diante das notas orais acostadas no id. 17670106, declaro estar apta ao julgamento do feito.

Aproveito o ensejo para aderir ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (fl. 02):

No dia 23 de junho de 2021, por volta das 12h30min, em via pública, na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, no Bairro Santa Rita, em Vila Velha/ES, na rua sem saída, os denunciados GABRIEL DE JESUS SANTANA, vulgo "BALÃOZINHO" e DJONATAN RODRIGUES HERCULANO, vulgo "BARNABÉ", juntamente com um terceiro não identificado e o adolescente Luiz Felipe Ferreira Gino, vulgo "Fraldinha", em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo nas vítimas Weslei da Costa Teixeira, Wanderson Correa de Souza e Gabriel Silva dos Santos, causando as lesões que foram a causa da morte, conforme laudo cadavérico, ora juntado, em relação à vítima Weslei. Em relação às vítimas Wanderson e Gabriel, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que Gabriel conseguiu fugir (laudo de lesões fls.33) e Wanderson foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Farias onde ficou internado (vide mídia de fls. 74).

Consta dos autos, que na data e local supracitadas, as vítimas estavam dentro do quintal usando, drogas, quando os denunciados chegaram juntamente com um terceiro não identificado, que usava touca ninja, e o adolescente Luiz Felipe pararam armados na frente do quintal e começaram a efetuar disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas que começaram a correr para escapar dos disparos.

A vítima Weslei, que estava baleada foi socorrida por moradores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A vítima Gabriel foi atingida de "raspão" na região da coxa e na sola do pé e não chegou a ir ao hospital. Em contrapartida, a vítima Wanderson, que também foi atingida pelos disparos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.

Consta das investigações e do depoimento da vitima Gabriel, fis. 4p/44, que o crime foi praticado em razão da guerra do tráfico de drogas e que tudo acontece por ordem do denunciado STANLEY DOS SANTOS DA SILVA, vulgo "NEGUINHO STANLEY", que é o dono das sete bocas existentes no bairro na atualidade. Assim, o denunciado STANLEY DOS SANTOS DA SILVA, vulgo "NEGUINHO STANLEY" concorreu para a prática do crime, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que os atos praticados pelos denunciados executores, tinham o objetivo de assegurar a continuidade e a expansão da atividade do tráfico por ele dominada, com a eliminação de rivais. Além do depoimento da vítima, o domínio do tráfico pelo denunciado STANLEY DOS SANTOS DA SILVA, vulgo "NEGUINHO STANLEY" é comprovado nos autos pelo relatório de investigação de fls. 76/93, ONDE HÁ CONVERSAS JUNTADAS DE UM CELULAR QUE DEMONSTRAM A CHEFIA DO TRÁFICO POR PARTE DO REREFIDO DENUNCIADO.

O motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na região, caracterizando assim o motivo torpe.

A execução foi realizada com recurso que inviabilizou a defesa das vítimas, ante a quantidade de disparos e o elemento surpresa.

Insta frisar que os denunciados corromperam o menor de 18 (dezoito) anos Luiz Felipe Ferreira Gino, vulgo "Fraldinha", induzindo-o a praticar com eles infração penal (ato infracional análogo a crime hediondo, acima descrito).

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, respectivamente, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, no regime fechado.

As defesas pugnam pela impronúncia ou novo julgamento e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, desclassificação para homicídio simples e aplicação do concurso formal de crimes.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo boletim unificado e laudo de exame cadavérico e diagramas do corpo e laudo de lesão corporal, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da decisão de pronúncia (fl. 336):

Quanto aos indícios de autoria, os mesmos se mostram presentes conforme se verifica pelos testigos fornecidos pelas testemunhas inquiridas em juízo, mormente do delegado que presidiu o inquérito e dos policiais civis responsáveis pelas investigações, Luiz Marcelo Silva Schimid, que investigou ativamente os fatos, esclareceu que a vítima Gabriel, reconheceu três dos quatro homens que teriam participado da empreitada criminosa, quais sejam, os acusados, assim como o então adolescente, Luiz Felipe. Já a vítima Wanderson teria reconhecido somente o menor.

Referido investigador afirmou conhecer os três em razão do envolvimento no tráfico de drogas da região da "Grande Santa Rita", assim como as vítimas, que também atuavam naquela prática delituosa, sendo rivais, posto que integravam a facção "da Quarta Rua", o que motivou o ataque.

Confirmou o teor dos relatórios de investigação, esclarecendo que as fotografias inseridas foram fornecidas pela vítima Wanderson.

Quanto à dita informação acerca das fotografias, o também investigador, Alessandro, responsável pelo atendimento ao local dos fatos, narrou que o rapaz que lá foi por ele entrevistado, as mostrou no seu aparelho de telefone celular, sendo que a pessoa nela inserida integrante de uma facção rival à sua.

Já o delegado de polícia, Alan Moreno de Andrade, esclareceu que os acusados eram as mãos armadas do tráfico e atuavam ativamente nos ataques contra rivais. Informou que o adolescente à época dos fatos, conhecido por "Fraldinha", estava inserido no mundo do crime, sendo envolvido em atos infracionais análogos a homicídio e tráfico de drogas. Quanto a indicação dos executores, logo após a notícia dos fatos, os policiais foram "a campo, tendo obtido informações de colaboradores da região, assim como das vítimas. Por fim salientou que com a prisão dos acusados houve uma "calmaria" na região.

Por sua vez, a vítima Gabriel apresentou narrativa diversa daquela constante de sua fala na esfera policial, tendo, contudo, afirmado conhecer todos os envolvidos, inclusive a vítima fatal, e que o ataque teria sido motivado pela "guerra do tráfico na região".

Sem justificar sua retratação no tocante ao reconhecimento dos executores, afirmou lembrar-se de seu depoimento na fase de inquérito, afirmando não ter sido obrigado a fazê-lo, mas que assim o fez - reconheceu os acusados, por ter sido 'coagido" por sua família, além de tê-los achado parecidos com seus algozes.

Quadra registrar, que dito depoimento foi prestado ainda no frescor dos acontecimentos.

Quanto aos interrogatórios, o acusado Djonatan permaneceu em silêncio e Gabriel limitou-se à negativa geral.

Pois bem, resta induvidoso que a prova testemunhal produzida em juízo, guarda coerência com os elementos informativos da fase inquisitorial, e trouxe indícios de que os crimes de homicídio teriam ocorrido pelo motivo e nas circunstâncias delineadas na exordial acusatória, sendo as qualificadoras nela descrita cabíveis, sobretudo porque o seu decote somente é possíveI quando o julgador concluir, de pronto, estarem dissociadas dos elementos carreados aos autos.

Neste sentido, em que pese a defesa de Gabriel alegar necessidade de
impronúncia ou novo julgamento
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, a autoria do acusado não restou comprovada por um único fator, mas sim, por um robusto conjunto probatório que aponta para a participação do denunciado.

Há diversos depoimentos mencionando o nome do denunciado, depoimentos estes tanto das vítimas sobreviventes quanto dos policiais responsáveis pelo caso.

Ademais, o ofendido Gabriel Silva dos Santos chegou a narrar detalhadamente a dinâmica do crime aqui apurado, como também de diversos outros delitos cometidos pelos acusados.

Neste sentido, apesar de em juízo alegar que não se recorda do depoimento prestado em fase inquisitorial a vítima ratifica o que disse, uma vez que ao ser perguntado se estava mentindo no depoimento anterior afirmou não estar, bem como reconheceu sua assinatura, o que demonstra nítido temor da figura dos acusados diante da periculosidade que representam para os habitantes da região.

Portanto, não há que se falar em impronúncia ou novo julgamento.

Já no que tange ao pedido da defesa de Gabriel de
desclassificação para homicídio simples
, entendo que não assiste razão.

Isso, pois, o Conselho de Sentença reconheceu a presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o crime foi cometido por motivo de disputa pelo domínio do tráfico de drogas local, de modo a colocar o ilícito acima da vida humana, bem como pelo fato de que quando o crime ocorreu as vítimas se encontravam desprevenidas dentro do quintal de uma residência.

Desta forma, é inviável decotar as qualificadoras sob pena de violar a soberania dos veredictos.

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 619. - TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. - CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS INDISPENSÁVEIS. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. - INFLUÊNCIA DA MÍDIA E INVOCAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. MATÉRIA PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA EXCEPCIONAL. - CONTRARIEDADE À PROVA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MATERIAL COGNITIVO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. - FORMULAÇÃO DE QUESITOS. COMPLEXIDADE. APONTAMENTO NA ATA DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONSTATAÇÃO. RESPOSTAS ADEQUADAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ORALIDADE. - CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSIDERAÇÃO PELO JÚRI. MATÉRIA DE PROVA QUANDO NÃO VISÍVEL A CONFISSÃO DO RÉU PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. - QUESITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO ACERCA DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. FALTA DE ANOTAÇÃO NA ATA. - DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO INDEVIDA NO TOCANTE ÀS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE.
1. Os embargos declaratórios não se prestam a responder a totalidade das dúvidas suscitadas pelas partes, mas a sanar os vícios constantes do acórdão, que no caso se mostraram inexistentes. 2. Segundo reiterado entendimento desta Corte, a inexistência do trânsito em julgado da sentença de pronúncia não é motivo suficiente para impedir o julgamento pelo Júri se a discussão encontra-se em sede excepcional. 3. A não produção de prova testemunhal requerida e inicialmente deferida, caso não produzida, não torna nulo o processo se a parte deixa de alegar o cerceamento em momento oportuno. No caso, a pretendia oitiva da ex-esposa do réu na fase do juízo de acusação restou inviável com a sobrevinda da sentença de pronúncia, anterior à qual a parte não insistiu na diligência e na comprovação de sua imprescindibilidade. 4. Discussões extra-processo, como a que diz respeito à influência da mídia no julgamento pelo Júri, dependem do exame de prova, situação incabível em sede de especial, que também se afigura inócua ao intuito de consagrar eventual passionalidade dos jurados.
5. Uma vez compreendendo a qualificadora do motivo torpe a tudo o que foi projetado pela acusação e aceito pela sentença de pronúncia e pelo Conselho de Sentença, resta impossível afastá-la ou mesmo consignar a contrariedade à prova dos autos sem um mínimo de incursão no material cognitivo, o que, como dito, é defeso esta Corte realizar, ex vi do enunciado 7.
6. A complexidade da quesitação deve ser vista ante o postulado da oralidade que rege o julgamento do Tribunal do Júri, de modo que somente se concebe nulidade se houve a devida anotação na ata de julgamento. Se pelas respostas dos jurados não se concebe a dita complexidade, não se há por conceber a alegação pura e simples de nulidade. 7. Não se mostrando, de pronto, pela simples leitura, a ausência de quesito obrigatório acerca da tese defensiva, não se pode atestar a existência de nulidade absoluta sem a constatação de apontamento na ata da sessão. 8. Representando a individualização da pena o ponto culminante da resposta penal, resta imprópria aceitar fundamentos externos ao fato delituoso, como o que se referiu o juiz do caso às consequências do crime. 9. A atenuante da confissão, uma vez reconhecida, deve ser concebida de forma preponderante, tendo a mesma equivalência, na espécie, da agravante do motivo torpe. 10. Recurso especial parcialmente provido pelo voto médio da Relatora, apenas para redimensionar a reprimenda penal ao quantum de 15 anos de reclusão. (REsp n. 1.012.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/9/2008, DJe de 20/10/2008).

Além disso, a cargo de informação, o douto juízo
a quo
se utilizou do argumento das vítimas estarem inseridas no tráfico de entorpecentes para valorar a circunstância judicial do comportamento da vítima, de maneira que estas teriam contribuído para a ocorrência do delito.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito de ambas as defesas de
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
.

Inicialmente, vale ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]
A dosagem das penas é discricionária; cada sentenciante tem seu próprio parâmetro de graduação das reprimendas, desde que atrelado às orientações válidas, legais e proporcionais. Impossível a redução da pena fixada favoravelmente ao apenado, considerando os parâmetros usuais e equitativos de exasperação da reprimenda nas respectivas fases da dosimetria.
V. V.: [...]. (TJMG; APCR 1.0621.16.001545-2/001; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 31/01/2018; DJEMG 16/02/2018).

In casu
, a culpabilidade foi majorada pela frieza dos acusados, além do descaso com a vida humana, atirando por demasiadas vezes, inclusive, pelas costas da vítima fatal, o que demonstra a necessidade de uma represália maior da conduta.

Ademais, a pena-base não foi majorada apenas pela culpabilidade, mas, também, pelos antecedentes dos réus que são maculados visto que possuem condenações nas ações penais nº 0003274-43.2019.8.08.0035, 0016960-29.2020.8.08.0035 e 0011305-42.2021.8.08.0035 quanto à Djonatan, e nº 0005177-45.2017.8.08.0035 e 0014292-90.2017.8.08.0035 quanto à Gabriel.

Assim, mostra-se inviável redimensionar as penas-base para o mínimo legal.

Por fim, sobre a
aplicação do concurso formal de crimes
pleiteada também pela defesa de Gabriel, esta não é possível, eis que os réus mediante mais de uma ação e agindo com desígnios autônomos, existindo vontade de matar cada uma das vítimas, praticou mais de um crime, o que caracteriza o concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal.

Finalmente, no que tange ao
prequestionamento
pugnado por ambos os apelantes, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto da Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles NEGAR PROVIMENTO.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011215-34.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DJONATAN RODRIGUES HERCULANO, GABRIEL DE JESUS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, o Eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa pediu retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Com base no art. 138, §8º do Regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e, diante das notas orais acostadas no id. 17670106, declaro estar apta ao julgamento do feito.

Aproveito o ensejo para aderir ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia
(fl. 02)
:

No dia 23 de junho de 2021, por volta das 12h30min, em via pública, na Rua Desembargador Ernesto Guimarães, no Bairro Santa Rita, em Vila Velha/ES, na rua sem saída, os denunciados GABRIEL DE JESUS SANTANA, vulgo "BALÃOZINHO" e DJONATAN RODRIGUES HERCULANO, vulgo "BARNABÉ", juntamente com um terceiro não identificado e o adolescente Luiz Felipe Ferreira Gino, vulgo "Fraldinha", em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo nas vítimas Weslei da Costa Teixeira, Wanderson Correa de Souza e Gabriel Silva dos Santos, causando as lesões que foram a causa da morte, conforme laudo cadavérico, ora juntado, em relação à vítima Weslei. Em relação às vítimas Wanderson e Gabriel, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que Gabriel conseguiu fugir (laudo de lesões fls.33) e Wanderson foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Farias onde ficou internado (vide mídia de fls. 74).

Consta dos autos, que na data e local supracitadas, as vítimas estavam dentro do quintal usando, drogas, quando os denunciados chegaram juntamente com um terceiro não identificado, que usava touca ninja, e o adolescente Luiz Felipe pararam armados na frente do quintal e começaram a efetuar disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas que começaram a correr para escapar dos disparos.

A vítima Weslei, que estava baleada foi socorrida por moradores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A vítima Gabriel foi atingida de "raspão" na região da coxa e na sola do pé e não chegou a ir ao hospital. Em contrapartida, a vítima Wanderson, que também foi atingida pelos disparos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.

Consta das investigações e do depoimento da vitima Gabriel, fis. 4p/44, que o crime foi praticado em razão da guerra do tráfico de drogas e que tudo acontece por ordem do denunciado STANLEY DOS SANTOS DA SILVA, vulgo "NEGUINHO STANLEY", que é o dono das sete bocas existentes no bairro na atualidade. Assim, o denunciado STANLEY DOS SANTOS DA SILVA, vulgo "NEGUINHO STANLEY" concorreu para a prática do crime, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que os atos praticados pelos denunciados executores, tinham o objetivo de assegurar a continuidade e a expansão da atividade do tráfico por ele dominada, com a eliminação de rivais. Além do depoimento da vítima, o domínio do tráfico pelo denunciado STANLEY DOS SANTOS DA SILVA, vulgo "NEGUINHO STANLEY" é comprovado nos autos pelo relatório de investigação de fls. 76/93, ONDE HÁ CONVERSAS JUNTADAS DE UM CELULAR QUE DEMONSTRAM A CHEFIA DO TRÁFICO POR PARTE DO REREFIDO DENUNCIADO.

O motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na região, caracterizando assim o motivo torpe.

A execução foi realizada com recurso que inviabilizou a defesa das vítimas, ante a quantidade de disparos e o elemento surpresa.

Insta frisar que os denunciados corromperam o menor de 18 (dezoito) anos Luiz Felipe Ferreira Gino, vulgo "Fraldinha", induzindo-o a praticar com eles infração penal (ato infracional análogo a crime hediondo, acima descrito).

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foram os
apelantes
condenados pela prática do crime previsto artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, respectivamente, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, no regime fechado.

As defesas pugnam pela impronúncia ou novo julgamento e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, desclassificação para homicídio simples e aplicação do concurso formal de crimes.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo boletim unificado e laudo de exame cadavérico e diagramas do corpo e laudo de lesão corporal
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da decisão de pronúncia (fl. 336):

Quanto aos indícios de autoria, os mesmos se mostram presentes conforme se verifica pelos testigos fornecidos pelas testemunhas inquiridas em juízo, mormente do delegado que presidiu o inquérito e dos policiais civis responsáveis pelas investigações, Luiz Marcelo Silva Schimid, que investigou ativamente os fatos, esclareceu que a vítima Gabriel, reconheceu três dos quatro homens que teriam participado da empreitada criminosa, quais sejam, os acusados, assim como o então adolescente, Luiz Felipe. Já a vítima Wanderson teria reconhecido somente o menor.

Referido investigador afirmou conhecer os três em razão do envolvimento no tráfico de drogas da região da "Grande Santa Rita", assim como as vítimas, que também atuavam naquela prática delituosa, sendo rivais, posto que integravam a facção "da Quarta Rua", o que motivou o ataque.

Confirmou o teor dos relatórios de investigação, esclarecendo que as fotografias inseridas foram fornecidas pela vítima Wanderson.

Quanto à dita informação acerca das fotografias, o também investigador, Alessandro, responsável pelo atendimento ao local dos fatos, narrou que o rapaz que lá foi por ele entrevistado, as mostrou no seu aparelho de telefone celular, sendo que a pessoa nela inserida integrante de uma facção rival à sua.

Já o delegado de polícia, Alan Moreno de Andrade, esclareceu que os acusados eram as mãos armadas do tráfico e atuavam ativamente nos ataques contra rivais. Informou que o adolescente à época dos fatos, conhecido por "Fraldinha", estava inserido no mundo do crime, sendo envolvido em atos infracionais análogos a homicídio e tráfico de drogas. Quanto a indicação dos executores, logo após a notícia dos fatos, os policiais foram "a campo, tendo obtido informações de colaboradores da região, assim como das vítimas. Por fim salientou que com a prisão dos acusados houve uma "calmaria" na região.

Por sua vez, a vítima Gabriel apresentou narrativa diversa daquela constante de sua fala na esfera policial, tendo, contudo, afirmado conhecer todos os envolvidos, inclusive a vítima fatal, e que o ataque teria sido motivado pela "guerra do tráfico na região".

Sem justificar sua retratação no tocante ao reconhecimento dos executores, afirmou lembrar-se de seu depoimento na fase de inquérito, afirmando não ter sido obrigado a fazê-lo, mas que assim o fez - reconheceu os acusados, por ter sido 'coagido" por sua família, além de tê-los achado parecidos com seus algozes.

Quadra registrar, que dito depoimento foi prestado ainda no frescor dos acontecimentos.

Quanto aos interrogatórios, o acusado Djonatan permaneceu em silêncio e Gabriel limitou-se à negativa geral.

Pois bem, resta induvidoso que a prova testemunhal produzida em juízo, guarda coerência com os elementos informativos da fase inquisitorial, e trouxe indícios de que os crimes de homicídio teriam ocorrido pelo motivo e nas circunstâncias delineadas na exordial acusatória, sendo as qualificadoras nela descrita cabíveis, sobretudo porque o seu decote somente é possíveI quando o julgador concluir, de pronto, estarem dissociadas dos elementos carreados aos autos.

Neste sentido, em que pese a defesa de Gabriel alegar necessidade de
impronúncia ou novo julgamento
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, a autoria do acusado não restou comprovada por um único fator, mas sim, por um robusto conjunto probatório que aponta para a participação do denunciado.

Há diversos depoimentos mencionando o nome do denunciado, depoimentos estes tanto das vítimas sobreviventes quanto dos policiais responsáveis pelo caso.

Ademais, o ofendido Gabriel Silva dos Santos chegou a narrar detalhadamente a dinâmica do crime aqui apurado, como também de diversos outros delitos cometidos pelos acusados.

Neste sentido, apesar de em juízo alegar que não se recorda do depoimento prestado em fase inquisitorial a vítima ratifica o que disse, uma vez que ao ser perguntado se estava mentindo no depoimento anterior afirmou não estar, bem como reconheceu sua assinatura, o que demonstra nítido temor da figura dos acusados diante da periculosidade que representam para os habitantes da região.

Portanto, não há que se falar em impronúncia ou novo julgamento.

Já no que tange ao pedido da defesa de Gabriel de
desclassificação para homicídio simples
, entendo que não assiste razão.

Isso, pois, o Conselho de Sentença reconheceu a presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o crime foi cometido por motivo de disputa pelo domínio do tráfico de drogas local, de modo a colocar o ilícito acima da vida humana, bem como pelo fato de que quando o crime ocorreu as vítimas se encontravam desprevenidas dentro do quintal de uma residência.

Desta forma, é inviável decotar as qualificadoras sob pena de violar a soberania dos veredictos.

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 619. - TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. - CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS INDISPENSÁVEIS. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. - INFLUÊNCIA DA MÍDIA E INVOCAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. MATÉRIA PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA EXCEPCIONAL. - CONTRARIEDADE À PROVA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MATERIAL COGNITIVO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. - FORMULAÇÃO DE QUESITOS. COMPLEXIDADE. APONTAMENTO NA ATA DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONSTATAÇÃO. RESPOSTAS ADEQUADAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ORALIDADE. - CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONSIDERAÇÃO PELO JÚRI. MATÉRIA DE PROVA QUANDO NÃO VISÍVEL A CONFISSÃO DO RÉU PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. - QUESITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO ACERCA DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. FALTA DE ANOTAÇÃO NA ATA. - DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO INDEVIDA NO TOCANTE ÀS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE.
1. Os embargos declaratórios não se prestam a responder a totalidade das dúvidas suscitadas pelas partes, mas a sanar os vícios constantes do acórdão, que no caso se mostraram inexistentes. 2. Segundo reiterado entendimento desta Corte, a inexistência do trânsito em julgado da sentença de pronúncia não é motivo suficiente para impedir o julgamento pelo Júri se a discussão encontra-se em sede excepcional. 3. A não produção de prova testemunhal requerida e inicialmente deferida, caso não produzida, não torna nulo o processo se a parte deixa de alegar o cerceamento em momento oportuno. No caso, a pretendia oitiva da ex-esposa do réu na fase do juízo de acusação restou inviável com a sobrevinda da sentença de pronúncia, anterior à qual a parte não insistiu na diligência e na comprovação de sua imprescindibilidade. 4. Discussões extra-processo, como a que diz respeito à influência da mídia no julgamento pelo Júri, dependem do exame de prova, situação incabível em sede de especial, que também se afigura inócua ao intuito de consagrar eventual passionalidade dos jurados.
5. Uma vez compreendendo a qualificadora do motivo torpe a tudo o que foi projetado pela acusação e aceito pela sentença de pronúncia e pelo Conselho de Sentença, resta impossível afastá-la ou mesmo consignar a contrariedade à prova dos autos sem um mínimo de incursão no material cognitivo, o que, como dito, é defeso esta Corte realizar, ex vi do enunciado 7.
6. A complexidade da quesitação deve ser vista ante o postulado da oralidade que rege o julgamento do Tribunal do Júri, de modo que somente se concebe nulidade se houve a devida anotação na ata de julgamento. Se pelas respostas dos jurados não se concebe a dita complexidade, não se há por conceber a alegação pura e simples de nulidade. 7. Não se mostrando, de pronto, pela simples leitura, a ausência de quesito obrigatório acerca da tese defensiva, não se pode atestar a existência de nulidade absoluta sem a constatação de apontamento na ata da sessão. 8. Representando a individualização da pena o ponto culminante da resposta penal, resta imprópria aceitar fundamentos externos ao fato delituoso, como o que se referiu o juiz do caso às consequências do crime. 9. A atenuante da confissão, uma vez reconhecida, deve ser concebida de forma preponderante, tendo a mesma equivalência, na espécie, da agravante do motivo torpe. 10. Recurso especial parcialmente provido pelo voto médio da Relatora, apenas para redimensionar a reprimenda penal ao quantum de 15 anos de reclusão. (REsp n. 1.012.187/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/9/2008, DJe de 20/10/2008).

Além disso, a cargo de informação, o douto juízo
a quo
se utilizou do argumento das vítimas estarem inseridas no tráfico de entorpecentes para valorar a circunstância judicial do comportamento da vítima, de maneira que estas teriam contribuído para a ocorrência do delito.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito de ambas as defesas de
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
.

Inicialmente, vale ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]
A dosagem das penas é discricionária; cada sentenciante tem seu próprio parâmetro de graduação das reprimendas, desde que atrelado às orientações válidas, legais e proporcionais. Impossível a redução da pena fixada favoravelmente ao apenado, considerando os parâmetros usuais e equitativos de exasperação da reprimenda nas respectivas fases da dosimetria.
V. V.: [...]. (TJMG; APCR 1.0621.16.001545-2/001; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 31/01/2018; DJEMG 16/02/2018).

In casu
, a culpabilidade foi majorada pela frieza dos acusados, além do descaso com a vida humana, atirando por demasiadas vezes, inclusive, pelas costas da vítima fatal, o que demonstra a necessidade de uma represália maior da conduta.

Ademais, a pena-base não foi majorada apenas pela culpabilidade, mas, também, pelos antecedentes dos réus que são maculados visto que possuem condenações nas ações penais nº 0003274-43.2019.8.08.0035, 0016960-29.2020.8.08.0035 e 0011305-42.2021.8.08.0035 quanto à Djonatan, e nº 0005177-45.2017.8.08.0035 e 0014292-90.2017.8.08.0035 quanto à Gabriel.

Assim, mostra-se inviável redimensionar as penas-base para o mínimo legal.

Por fim, sobre a
aplicação do concurso formal de crimes
pleiteada também pela defesa de Gabriel, esta não é possível, eis que os réus mediante mais de uma ação e agindo com desígnios autônomos, existindo vontade de matar cada uma das vítimas, praticou mais de um crime, o que caracteriza o concurso material, nos moldes do artigo 69 do Código Penal.

Finalmente, no que tange ao
prequestionamento
pugnado por ambos os apelantes, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.